Tribunal: TJBA
Processo: 8011088-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011088-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEMENTE EUSTAQUIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DOS INTEGRANTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. SUBTENENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO À PATENTE DE 1º TENENTE. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NOS ARTS. 127 E 134 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PATENTE PELA LEI N°. 7.145/97. INTELIGÊNCIA DO ART. 4° DA LEI N°. 7.145/97. EXTINÇÃO GRADUAL DA PATENTE EM DECORRÊNCIA DA VACÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
n.
º
8011088-44.2024.8.05.0000
,
figurando como impetrante
CLEMENTE EUSTAQUIO DE SOUZA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DENEGAR A SEGURANÇA,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrad
a

em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA